Tribunal: TJES
Processo: 5018168-50.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018168-50.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA DE ARAUJO
RECORRIDO: VINICIUS FERREIRA MARTINS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER CUSTAS. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente de trânsito. Não há controvérsia acerca do causador do acidente, pois o requerido/recorrente confessa que deu causa à colisão. Sua defesa, apresentada oralmente em audiência, limita-se a questionar os valores dos orçamentos apresentados para reparos no automóvel, bem como afirmar que não tem condições de pagar pelo conserto.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido no pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00. Através de recurso inominado, a parte ré pugna pela reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Destaca-se dos autos que o recurso interposto pela parte requerida veio desacompanhado do recolhimento das custas recursais, havendo tão somente o pedido simples de assistência judiciária gratuita. Ausente, portanto, a comprovação de sua incapacidade financeira em desacordo com a Súmula 481 do STJ.

4. A parte recorrente, intimada de despacho determinando a comprovação de hipossuficiência ou recolhimento de custas (id. 14211703), limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade de justiça.

5. Foi proferido o despacho de id. 14905857, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e determinando o recolhimento de custas. Em manifestação intempestiva (id. 15409096 e 15409096), formulou pedido de reconsideração.

6. Diante da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, inevitável o reconhecimento da deserção. Não há de se falar em reapreciação da questão através de mero pedido de reconsideração, quando existia recurso específico para tanto. A propósito, o deferimento do pleito formulado via pedido de reconsideração encontra óbice no art. 505 do Código de Processo Civil: “
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei
”.

7. Importante mencionar, ainda, que conforme explícito na Lei 9.099/95, em seu art. 42, §1º: "
o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção"
.

No mesmo sentido: “
ENUNCIADO Nº 18 DO FONAJE
– ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO”.

8. Diante de tais considerações,
RECURSO NÃO CONHECIDO
por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de juntada tempestiva do preparo.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários em razão de a parte autora não estar representada por advogado nem ter apresentado contrarrazões.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)